Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730824-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NETS DIGITAL SOLUCOES TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de NETS DIGITAL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Assevera a utilidade da providência, a fim de buscar informações sobre eventuais instrumentos públicos em que o agravado possa figurar como parte, bem como eventuais procurações utilizadas para operar em nome de terceiros ou escrituras de transferência de patrimônio. Informa que restaram infrutíferas as pesquisas eletrônicas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega ser imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para obtenção das informações pretendidas, uma vez que apenas as consultas sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e inventários são abertas ao público. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica, afirmando que o deferimento do pedido se traduz em efetivação do interesse da justiça. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, para obtenção de informações sobre a existência de escrituras e procurações em nome da empresa executada. A decisão ostenta o seguinte teor: “Indefiro o pedido de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, uma vez que a CENSEC é um sistema para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, regulada pelo Provimento CNJ no 18/2018, e não se trata de instrumento de pesquisa de bens. Trata-se de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora”. (ID 164439990 dos autos de referência). O Conselho Nacional de Justiça criou a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil, com o fim de viabilizar a obtenção de informações sobre eventual existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. Nos termos do art. 1o do Provimento 18/2012 do CNJ, a CENSEC visa interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Como se vê, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não indica, diretamente, a existência de bens e não tem por escopo a localização de bens ou direitos de expressão econômica em nome da parte devedora/executada. Com efeito, a finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não se destinando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. omissis 2. omissis 3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF e que foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais, considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. 3.1. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. 4. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, não representa ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais. 4.1. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1677045, 07328182620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não resta satisfatoriamente comprovada a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido liminar. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator